Tribunal: TJMT
Processo: 1031592-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031592-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.792.451-19 (RECORRENTE), MEIRIANE NUNES GOMES - CPF: 031.620.961-97 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DOS DANOS MATERIAIS (PERDA DE UMA CHANCE) E AO
QUANTUM
DO DANO MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA (PIX) PREEXISTENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO COM BASE EM PROVA NÃO PRODUZIDA EM TEMPO OPORTUNO. DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, CPC).

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática (id. 354060368) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em virtude de gravame indevido inserido em seu veículo, mas indeferiu o pleito de danos materiais por perda de uma chance e fixou danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao exigir a prova da devolução do sinal pago pelo comprador original para caracterizar o dano material, procedendo, nesta sede recursal, à juntada de comprovantes de transferência via PIX que supostamente demonstrariam tal restituição. Pugna, ainda, pela majoração da indenização extrapatrimonial para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID. 355461395).

2.

A pretensão recursal não merece acolhimento. Inicialmente, no que tange aos documentos colacionados junto às razões do Agravo Interno (comprovantes de PIX), verifica-se que as transações datam de 02/04/2025 e 03/04/2025 (IDs. 355461397 e 355461399). Considerando que a petição inicial foi protocolada em 09/05/2025 e a instrução processual ocorreu em junho de 2025, é evidente que tais provas eram preexistentes e estavam sob a posse do autor desde antes do ajuizamento da demanda. A juntada de documentos que não se qualificam como novos, pois poderiam e deveriam ter sido apresentados durante a fase instrutória perante o juízo de origem, é manifestamente intempestiva e encontra óbice no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Operou-se, no caso, a preclusão consumativa, não sendo lícito à parte tentar suprir sua desídia probatória apenas após o julgamento desfavorável em segunda instância.

3.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: "
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. [...] A juntada de documento comprobatório [...] em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. [...] Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova [...]"
(N.U 1001988-10.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026).
"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Os documentos juntados com a apelação são preexistentes, estavam disponíveis ao Município durante a instrução e não se enquadram no art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa e seu consequente desentranhamento. [...] Tese de julgamento: 1. A juntada recursal de documentos preexistentes viola a preclusão consumativa e impõe seu desentranhamento. [...]"
(N.U 1002288-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS ASSOCIATIVAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE CONTRATO APENAS EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADAS. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 492 DO STF E TEMA 882 DO STJ. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A produção de prova documental em sede recursal, referente a documento que já estava em poder da parte desde antes da propositura da demanda, configura evidente inovação recursal e é atingida pela preclusão consumativa. Admitir a análise de tal documento nesta fase implicaria em indevida supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo a quo não teve a oportunidade de examinar a prova essencial para o deslinde da controvérsia [...]
(N.U 1050389-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

4.

Portanto, diante da inadmissibilidade das provas extemporâneas, a fundamentação da decisão monocrática permanece hígida. A reparação pela perda de uma chance exige a demonstração inequívoca de um prejuízo concreto e a impossibilidade de fruição do proveito econômico. Sem a prova válida da restituição dos valores ao comprador na fase de conhecimento, não se desincumbiu o autor do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa ao manter o bem e o valor da entrada simultaneamente.

5.

No tocante ao dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem e mantido monocraticamente guarda estreita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em casos de gravame indevido sem desdobramentos de maior gravidade, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. O montante cumpre satisfatoriamente as funções compensatória e punitivo-pedagógica, não comportando a majoração pretendida sob pena de gerar ganho desproporcional à lesão sofrida.

6.

As razões expostas no Agravo Interno não apresentam qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão recorrida, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já pacificada e preclusa. A interposição de recurso que ignora a preclusão de provas preexistentes e repisa argumentos já enfrentados caracteriza o caráter manifestamente infundado da insurgência. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

7.

DISPOSITIVO

8.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

9.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, que insiste em tese frontalmente contrariada pela prova documental, aplico à Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026